Tribunal: TJES
Processo: 0003310-10.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003310-10.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UEDRIA LADISLAU ALVES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA PURGADA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. ASTREINTES. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO SUSPENSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –

Consoante preleciona o CPC, vencido o beneficiário da assistência judiciária gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa.

II –
A multa cominatória (astreintes) tem por finalidade compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta, de modo que o valor arbitrado deve guardar relação com o proveito econômico revelado na obrigação principal, sem descurar do intuito inibitório face ao porte econômico da parte obrigada.

III –
Não tendo a parte obrigada justificado a impossibilidade do cumprimento da obrigação no prazo assinalado, a única razão para a redução do
quantum
é a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte adversa aliada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

I
V -

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0003310-10.2019.8.08.0047

APELANTE:
UEDRIA LADISLAU ALVES

APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, c
inge-se o presente apelo à análise da juridicidade da
Sentença de fl
s.
132-135
que
homologou o reconhecimento do pedido na ação de origem e condenou o requerido ao pagamento de astreintes

Em suas razões, a apelante
pugna pela suspensão da exigibilidade das custas e honorários a que fora condenada, pois litiga sob o manto da gratuidade. Sustentou, também, que deve ser majorada a multa cominatória arbitrada na sentença,
pois a quantia arbitrada se tornou insuficientemente, inadequada e
desproporcional a sua finalidade intimidatória, diante do notório poder
econômico
da parte apelada.

P
ois bem.

No que se refere ao beneplácito da
justiça gratuita
, extrai-se dos autos que
houve deferimento em favor da parte requerida, ora apelante, na decisão de fl. 56.

Dito isso, assiste razão à recorrente no que tange à suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento da sucumbência. Nesse sentido, transcrevo o art.
98 do CPC:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

[...
]

VI -
os honorários do advogado
e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

[...
]

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Assim, desnecessárias maiores digressões, sendo de rigor o acolhimento da pretensão recursal da apelante neste ponto.

Em evolução, quanto à majoração das
astreintes
,
entendo deva ser parcialmente provida.
Explico.

A
referida rubrica tem por finalidade compelir o obrigado ao cumprimento da liminar, possuindo respaldo no art. 537 do CPC.

Em outras palavras,
seu
objetivo não é obrigar
a parte

ao pagamento
da multa, mas
sim forçá-la
a cumprir a obrigação.
Sendo assim,
o valor arbitrado deve
guardar pertinência com
o proveito econômico revelado n
a obrigação principal,
sem olvidar que sua fixação
em valor irrisório
inviabilizaria o cumprimento de
sua finalidade coercitiva.

N
o caso em apreço, o requerente/apelado não demonstrou
qual seria a dificuldade
de cumprimento da decisão no prazo assinalado.

Do mesmo modo, como bem pontuado no julgamento do agravo interposto pelo ora recorrido, nas ações de busca e apreensão “
a decisão que determina a restituição do bem não pode ser interpretada como surpresa ao credor fiduciário, eis que a este não é dado alienar o bem neste período, tampouco é prudente que o guarde em local distante, dado o direito do devedor de reavê-lo
”.

O
utrossim, não se pode descuidar da redação dada ao art.
537 da legislação processual civil, no sentido de que
o julgador, de ofício ou a requerimento,
pode
modifica o valor
da multa
ou a periodicidade, ou
até
excluí-la, caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva, ou
caso
o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

No mesmo caminha
r colaciono acórdão deste órgão fracionário
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
[...]
2 –
Considerando que as astreintes possuem caráter intimidatório e persuasivo, que não podem proporcionar um enriquecimento sem causa, mas também não podem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de não cumprir sua finalidade coercitiva e que se trata de uma empresa de considerável capacidade econômica, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido pelo MM Juiz está em harmonia com seus objetivos e não representa violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 3 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais.
(TJ-ES,
Data: 11/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0011114-98.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE CONTRATO E DE TERMO DE QUITAÇÃO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. VALOR DAS ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. 2. Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.
3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 4. No caso, cabível a minoração da multa cominatória, porquanto o valor total das astreintes, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada ao máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se mostra desproporcional, devendo ser reduzido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES,
Data: 23/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005320-15.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
)

Ne
ste cenário, friso, não tendo a instituição financeira demonstrado a impossibilidade do cumprimento da obrigação no prazo, bem como, considerando o valor do bem objeto da obrigação principal e o porte econômico da ora apelada, hei por bem
reformar a sentença guerreada a fim de arbitrar as astreintes em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de atraso,
consoante princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e considerando, ainda, a impossibilidade de enriquecimento sem causa da ora recorrente.

E
m tempo, rememoro que
deve
ser decotad
a
a quantia já depositada às fls. 149-151.

Diante de todo o arrazoado,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU
-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, para determinar a suspensão da exigibilidade da condenação imposta à apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, assim como, majorar o valor da multa cominatória para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de atraso/descumprimento.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.